Tribunal: STF
Processo: HC 235274
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição-STF 136.038/2023, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa – Márcio Thomaz Bastos (IDDD) requer a sua admissão neste habeas corpus como amicus curiae, argumentando, em síntese, que o objeto desta impetração “é afeito ao direito de defesa, garantia estampada no nome do IDDD. Afinal, qualquer decisão sobre a aplicação do art. 115 do CP e, por consequência, os critérios para aplicação da redução dos prazos prescricionais, interfere diretamente no direito de defesa”. (doc. eletrônico 26, p. 8). 



    Ao final, requer:



    “a) sua admissão como amicus curiae no presente habeas corpus, fazendo juntar aos autos esta manifestação, no estado em que o processo se encontra, com pedido para que os advogados que subscrevem sejam intimados para participarem dos atos processuais vindouros;



    b) a possibilidade de realizar sustentação oral na sessão de julgamento a se realizar, tendo em vista a relevância da matéria tratada no habeas corpus;



    e, no mérito, c) que se fixe o entendimento de que a expressão ‘data da sentença’, constante do art. 115 do CP, compreende também a data de prolação dos acórdãos confirmatórios de sentenças condenatórias, em consonância com a orientação jurisprudencial fixada por esse Tribunal no julgamento habeas corpus 176.473/RR, decorrendo daí o deferimento do habeas corpus em epígrafe.” (doc. eletrônico 26, pp. 14-15).



    Decido.



    Diante da relevância da matéria e da pertinência temática, admito, excepcionalmente, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa – Márcio Thomaz Bastos (IDDD) como amicus curiae.



    Porém, quanto ao pedido de sustentação oral, anoto não ser cabível a sustentação oral em agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida por Ministros do Supremo Tribunal Federal em habeas corpus.



    Essa orientação foi reafirmada no seguinte julgado do Plenário do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO STF. PRECEDENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.



    1. No âmbito da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental de decisão monocrática proferida pelo Relator em sede de habeas corpus. Constitucionalidade do art. 131, § 2º, do RISTF. Precedentes.



    2. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Supremo Tribunal Federal contra ato de Ministro ou órgão colegiado do STF. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 164.593 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 10/6/2020).



    De qualquer modo, recebo a petição de ingresso como memoriais.



    Anote-se.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator